Tribunal: TJDFT
Processo: 0002355-65.2015.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDOMÍNIO. RECONHECIMENTO. DISPUTA POSSESSÓRIA ENTRE CESSIONÁRIOS. DUAS CADEIAS POSSESSÓRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE PELOS AUTORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Apelação interposta contra a sentença que, na ação de conhecimento (Reintegração de Posse), extinguiu o processo sem apreciação do mérito em relação ao condomínio réu, reconhecendo sua ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como julgou improcedentes os pedidos autorais em relação aos demais réus. Por fim, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro no §3o do artigo 20 do CPC/73.
2. As ações possessórias devem ser direcionadas em face daquele que efetivamente ofende a posse, não sendo legitimado para ocupar o polo passivo aquele que não a detém ou a ameaça.
3. A reintegração de posse é a medida processual cabível para a restituição de poderes inerentes ao domínio àquele que os tenha perdido em razão de esbulho, desde que preenchidos os pressupostos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a comprovação da sua condição de possuidor, fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
4. In casu, o requerido demonstrou ter exercido, de fato, os poderes da posse sobre o imóvel objeto do litígio, diante do cuidado e vigilância exercidos sobre o bem, não tendo os autores demonstrado que em algum momento exerceram a posse sobre o referido imóvel, não se desincumbido do ônus que lhes cabia.
5. Proferida a sentença sob a égide da nova ordem processual civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no artigo 85 e parágrafos da Lei 13.105/2015.
6. Recurso da parte autora desprovido. Recurso do réu provido.